Tribunal: TJSP
Processo: 2264669-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado tentado – Alegada ilegalidade decorrente da ausência de reavaliação da necessidade da prisão cautelar – Não ocorrência – Decisão, proferida no mês de novembro deste ano, que reafirmou a necessidade da manutenção da custódia cautelar, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP – Eventual inobservância do prazo que não implica revogação automática

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado tentado – Alegada ilegalidade decorrente da ausência de reavaliação da necessidade da prisão cautelar – Não ocorrência – Decisão, proferida no mês de novembro deste ano, que reafirmou a necessidade da manutenção da custódia cautelar, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP – Eventual inobservância do prazo que não implica revogação automática da custódia – Decisão proferida pelo C. STF – Pleito de substituição do cárcere por prisão domiciliar – Decisão proferida no HC 165.704/DF que não se aplica aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra a pessoa – Ausência, ademais, de comprovação de que o paciente seja indispensável aos cuidados da criança - Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2264669-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é impetrante WAGNER
BERNARDINO DA SILVA e Paciente THIAGO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264669-49.2020.8.26.0000 -Voto no 40511 - RS
2
Habeas Corpus no 2264669-49.2020.8.26.0000
Autos de origem n° 1502504-64.2019.8.26.0542
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de
Osasco
Impetrante: Wagner Bernardino da Silva
Paciente: THIAGO FERREIRA
Voto no 40511
HABEAS CORPUS
Homicídio qualificado tentado

Alegada ilegalidade decorrente da ausência de reavaliação
da necessidade da prisão cautelar
Não ocorrência

Decisão, proferida no mês de novembro deste ano, que
reafirmou a necessidade da manutenção da custódia
cautelar, em observância ao art. 316, parágrafo único, do
CPP
Eventual inobservância do prazo que não implica
revogação automática da custódia Decisão proferida pelo
C. STF
Pleito de substituição do cárcere por prisão
domiciliar Decisão proferida no HC 165.704/DF que não
se aplica aos crimes cometidos com violência ou grave
ameaça contra a pessoa
Ausência, ademais, de
comprovação de que o paciente seja indispensável aos
cuidados da criança - Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com
pedido liminar, impetrado pelo advogado Wagner Bernardino da
Silva, em favor de THIAGO FERREIRA, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da
Vara do Júri da Comarca de Osasco.
Narra, de início, que o paciente foi
preso pela suposta prática do crime de homicídio duplamente
qualificado. Alega, em síntese, que sofre constrangimento
ilegal pois a autoridade impetrada deixou de reavaliar a
necessidade de manutenção da custódia, nos termos do
parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.
Pontua, ademais, que o paciente é
genitor de uma criança menor de idade, que possui epilepsia,
sendo ele responsável por seus cuidados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264669-49.2020.8.26.0000 -Voto no 40511 - RS
3
Requer,
assim,
substituição
do
cárcere por prisão domiciliar (fls. 01/03).
A liminar foi indeferida à fls. 52/53.
Foram prestadas as informações de
estilo (fls. 56/60) e a Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pela denegação da ordem (fls. 63/66).
Relatei.
Consta dos autos que, em tese, no dia
14 de setembro de 2019, por volta de 00h06, na Avenida
Hildebrando de Lima, 175, Km 18, neste município e comarca de
Osasco, THIAGO FERREIRA, imbuído de ânimo homicida, por
motivo fútil e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da
vítima, tentou matar Vanderlei Alexandre Costa, mediante
disparos de arma de fogo, deixando de consumar o homicídio por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Apurou-se que, no dia e local dos
fatos, Vanderlei estava em um bar acompanhado de seu primo e
a esposa dele. O ofendido conversava com uma moça quando
THIAGO entrou no estabelecimento e se aproximou, falando ao
celular. Imaginando que tal moça estivesse acompanhando de
THIAGO, o ofendido dirigiu-se a ele, encostando em seus
ombros e pedindo desculpas. O acusado, então, se irritou,
ordenando que não encostasse nele.
Segundo apurado, THIAGO saiu do
estabelecimento e Vanderlei saiu atrás dele com o intuito de
solucionar o mal-entendido. Após conversarem brevemente, a
suposta vítima retornou para o interior do estabelecimento,
ocasião em que THIAGO o chamou para que fosse à calçada.
Ato contínuo, com animus necandi,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264669-49.2020.8.26.0000 -Voto no 40511 - RS
4
THIAGO sacou a arma de fogo que trazia consigo e efetuou
dois disparos contra Vanderlei.
O homicídio apenas não se consumou
porque populares que estavam no local lograram deter o acusado
e impedir que prosseguisse na execução do delito. Ademais, o
ofendido foi imediatamente socorrido por seu primo, além de
ter sido eficientemente medicado no hospital.
O crime foi praticado por motivo
fútil, pois THIAGO teria tentando matar Vanderlei porque se
irritou com sua atitude ao pedir desculpas por estar
conversando com uma moça.
O acusado também se valeu de
recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que, sabendo
que ela estava desarmada e confraternizando-se no bar com
seus amigos, chamou-o para fora do estabelecimento fazendo
crer que conversaria com ela e, sem que pudesse prever o
ataque inesperado, efetuou disparos contra ela.
Pois bem.
A presente ordem deve ser denegada.
Primeiramente,
registra-se
que
a
legalidade da prisão cautelar do paciente já foi analisada por
esta C. Câmara, nos autos dos habeas corpus no
2228509-59.2019.8.26.0000
e
no
2144904-84.2020.8.26.0000.
Além disso, ainda foram impetrados outros dois habeas corpus, sob no
2197043-13.2020.8.26.0000, indeferido liminarmente por se
tratar de reiteração de pedido anterior, e no
2195983-05.2020.8.26.0000, que pretendia a redesignação
do Plenário do Júri em razão da pandemia do COVID-19.
No mais, não se verifica a existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264669-49.2020.8.26.0000 -Voto no 40511 - RS
5
de constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem
pretendida.
Em relação à alegada violação ao
parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal, a
autoridade impetrada consignou que “(...) o impetrante falta com a
verdade ao afirmar que este juízo não apreciou a necessidade da
custódia cautelar, conforme determina o artigo 316 § único do CPP, eis
que há tal decisão a fls. 453, proferida em 16 de julho p.P, bem como a
fls. 666, em 04 de novembro pp” (fls. 58).
E, de fato, em consulta aos autos de
origem, verifica-se que, em 04.11.2020, foi proferida decisão
que reafirmou a necessidade de manutenção da custódia
preventiva (fls. 666 dos autos de origem), não havendo que se
falar, pois, em violação à norma prevista em referido artigo.
Aliás, na decisão, o magistrado determinou que os autos
tonem conclusos em 85 dias, para que se proceda à nova
análise da questão, em observância à norma contida no
Estatuto Processual Penal.
E, ainda que assim não fosse, registra-
se que, para que se proceda à revogação da prisão cautelar, o
juiz deve fundamentar que os requisitos, anteriormente
presentes, não mais subsistem, indicando que não mais se
verifica a presença de motivos para subsistência da custódia
cautelar. Nesse sentido, a revogação da prisão preventiva,
assim como sua decretação, depende de decisão devidamente
fundamentada do Juízo prolator da decisão, não sendo
razoável que a soltura se dê tão somente pelo decurso do
prazo de 90 dias.
Sabe-se que a legislação processual
penal não prevê prazo de duração para a prisão cautelar, que
deve se pautar pelos princípios da necessidade, da
proporcionalidade e da razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264669-49.2020.8.26.0000 -Voto no 40511 - RS
6
Aliás,
conforme
decidido
em
recentíssima decisão proferida pelo Plenário do C. Supremo
Tribunal Federal, a inobservância do decurso de referido
prazo não implica na libertação automática do preso, devendo
o MM. Juízo prolator da decisão que decretou a custódia ser
instado a rever sua necessidade.
Confira-se:
“Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a
decisão em Suspensão de Liminar, com a
consequente confirmação da suspensão da
decisão proferida nos autos do HC 191.836 até
o julgamento do writ pelo órgão colegiado
competente, determinando-se a imediata prisão
de A.O.M, nos termos do voto do Ministro Luiz
Fux (Presidente e Relator), vencido o Ministro
Marco Aurélio, que inadmitia a possibilidade de
Presidente cassar individualmente decisão de
um integrante do Tribunal. O Ministro Ricardo
Lewandowski, preliminarmente, não conhecia da
Suspensão e, vencido, ratificou a liminar. Em
seguida, por maioria, foi fixada a seguinte
tese de julgamento: "A inobservância do
prazo nonagesimal do artigo 316 do Código
de Processo Penal não implica automática
revogação da prisão preventiva, devendo o
juízo competente ser instado a reavaliar a
legalidade e a atualidade de seus fundamentos", vencido o Ministro Marco
Aurélio. Ausente, justificadamente, o Ministro
Dias Toffoli. Plenário, 15.10.2020”1
Por fim, no que tange à alegação de que o
paciente é genitor de uma criança menor de idade, ressalta-se
que está sendo processado pela suposta prática de crime de
homicídio, sendo certo que a decisão proferida no habeas corpus
165.704/DF, pelo C. Supremo Tribunal Federal, prevê, para a
concessão da prisão domiciliar, dentre o mais, “(...) (iv) a submissão
1 http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6025676

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264669-49.2020.8.26.0000 -Voto no 40511 - RS
7
aos mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC no
143.641/SP, especialmente no que se refere à vedação da substituição
da prisão preventiva pela segregação domiciliar em casos de crimes
praticados mediante violência ou grave ameaça, ou contra os próprios
filhos ou dependentes;” (g.n.).
Além
disso,
não
há
nos
autos
a
comprovação de que o paciente seja o único responsável ou
indispensável ao cuidado da criança.
Nesse passo, a decisão que indeferiu o
pleito defensivo se encontra devidamente fundamentada,
inexistindo irregularidade a ser sanada. O magistrado de origem
pontuou que: “(...) O requerimento com base no julgamento do HC
165.704 não se sustenta, visto que não ficou demonstrado que o réu é o
único possível responsável pelos cuidados da criança, inclusive, há vedação
expressa da substituição de prisão preventiva pela segregação domiciliar
para crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, que é o caso
dos autos.” (fls. 666 dos autos de origem).
Sendo assim, incabível a concessão da
benesse, não se vislumbrando a presença de constrangimento
ilegal que autorize a concessão da ordem.
Posto isto, DENEGO a presente
ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator